Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010618-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (AGRAVANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (AGRAVANTE), ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (AGRAVADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO (AGRAVADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Na hipótese, houve pedido expresso, a execução está garantida e, pelo que se depreende do título, há probabilidade do direito, haja vista que se discute nos embargos à execução o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

Assim, o juízo está suficientemente garantido, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, na Ação de Embargos à Execução no 247224.2018.811.0078 - Código 110716, movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO, representado por DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, que concedeu o efeito suspensivo aos embargos e determinou a suspensão da execução em apenso (código 109964) até o julgamento do feito.

Em suas razões, sustentam os Agravantes que não foram preenchidas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, visto que não há qualquer garantia do juízo, seja por penhora, depósito ou caução suficientes.

Aduzem que a decisão agravada irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que os bens sub judice encontram com alienação fiduciária em nome dos Agravantes/Exequentes, sendo que pagaram mais de 70% (setenta por cento) sobre os valores desses bens diretamente ao banco credor.

Defendem que os agravados não cumpriram o pacto do contrato, que seria a transferência do financiamento para o nome do de cujus, muito menos pagaram as parcelas devidas ao banco credor, sendo que pagaram valores ínfimos e ainda usufruíram indevidamente por anos dos bens.

Informam que nos autos da execução os agravados não cumpriram a ordem de entrega dos bens e efetuaram a venda dos maquinários e que o douto Juiz singular foi levado ao erro pelos agravados.

Nesses termos pede pela concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seja provido o recurso para revogar a liminar concedida nos autos dos Embargos à Execução, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC, bem como pelo pagamento irrisório dos bens sub judice pelos executados/agravados.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 43912989).

Contraminuta da parte agravada (ID 44304452).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão que
recebeu os embargos com efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do CPC), até ulterior deliberação daquele Juízo.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito.

No presente caso, a execução de entrega de coisa certa promovida em face do agravado, está baseada em Contrato de Compra e Venda de Máquina e Implementos Agrícolas, firmado em 16 de junho de 2015, pelo qual o agravante vendeu uma colheitadeira de grãos e um trator, usados, da marca Valtra, ao preço de R$ 270.000,00 (ID 42902950).

Constato a probabilidade do direito do agravado porquanto discute nos embargos à execução, o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1o do CPC, deve ser mantida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.” (AgR 117286/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Preenchidos os requisitos legais há de ser deferido o efeito suspensivo aos embargos a execução.” (AI 900/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC/2015 - PRESENTES. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0051.18.000278-7/002, Relatora: Desa. Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que
não merece reforma a decisão agravada
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020